Tribunal: TJMT
Processo: 1010555-86.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010555-86.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRAS DE ADEQUAÇÃO — ESCOLA ESTADUAL VIRGÍLIO CORREA FILHO — NECESSIDADE — DETERMINAÇÃO DE REFORMA — SITUAÇÃO PRECÁRIA QUE COMPROMETE À ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS EM ESPECIAL DAS PMR'S – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ELABORAÇÃO DE PERÍCIA CONJUNTA – CREA/MT E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – EXTRAPOLAM SUAS FUNÇÕES LEGAIS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. As provas documentais demonstram, à saciedade, que não há porque esperar, porquanto as REFORMAS visam garantir a acessibilidade dos alunos em especial as que tem mobilidade reduzida - PMR’s.

2. Elaboração de perícia
e projeto arquitetônico fogem das atribuições legais do CREA/MT (autarquia federal) e do Conselho Estadual de Educação. Além de não demonstrada a urgência.

3. Recurso provido, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 9456-26.2016.8.11.0003 (Cód. 843388), que determinou a realização da perícia conjunta pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT, com a apresentação de projeto arquitetônico no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

Alega o Estado de Mato Grosso que é impossível o cumprimento da ordem judicial, porque “
ainda que a Administração promova o saneamento de todos os pontos listados na exordial, o superveniente projeto arquitetônico poderá apontar questões outras, não contempladas inicialmente, tornando absolutamente aberta a obrigação a cargo do Estado
”.

E ainda, que o Conselho estadual de Educação não possui capacidade técnica para proceder a confecção dos projetos arquitetônicos.

Verbera que “
mandamento jurisdicional também é direcionado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso - CREA/MT. Ocorre que a referida autarquia NÃO é parte nestes autos
”.

Acentua a ausência de
periculum in mora
, eis que não há qualquer demonstração nos autos de que os problemas apontados estejam inviabilizando o funcionamento da Escola.

Aduz ainda, que os pedidos de antecipação de tutela formulados pelo Ministério Público esgotam todo o objeto da ação, o que é expressamente vedado por lei.

Enfatiza o risco de irreversibilidade da medida.

Sustenta, ainda, que não há previsão orçamentária para realização das reformas na escola, bem como que seria impossível o cumprimento da medida em tão pouco tempo (120 dias), tendo em vista a necessidade de elaboração de um projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para processo licitatório.

Por fim, ressalta que em razão da instauração de incidente de suspensão de liminar n. 1009745-14.2017.811.00000, os efeitos da liminar estão suspensos.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão de antecipação da tutela.

O Agravado apresentou contraminuta destacando os requisitos necessários à antecipação da tutela estão presentes nos autos, e que as obras são necessárias para que a Escola em tela garanta acessibilidade aos alunos e principalmente àquelas PMR’s.

Pleiteou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é verificar a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela para que o Estado de Mato Grosso realize obras de manutenção da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus.

Ao analisar a questão, o MM. Juiz destacou:

“(...)

Como se observa, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional não tratam a educação como um fim em si mesmo, ou mero aparato de enriquecimento cultural, mas um verdadeiro caminho ou instrumento para construção de uma sociedade que se pretende justa, livre e solidária, a ser garantido à criança e ao adolescente com prioridade absoluta, não podendo ser deixado para depois.

Relembre-se que o art. 208, § 2° da Carta Magna, no que tange ao oferecimento do ensino obrigatório (que é prestado pela Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus), dispõe que a sua mera oferta irregular implica em responsabilidade da autoridade competente.

Obviamente que, ante tais mandamentos, qualquer conduta que coloque em risco o direito das crianças e adolescentes de gozarem de um ensino de qualidade (aí inserido, por óbvio, prédios escolares com condições dignas para os alunos e professores, de forma a assegurar um ambiente educacional adequado) implica em violação a direito líquido e certo protegido pela Constituição e pelo ECA, podendo e devendo ser reparada pelo Poder Judiciário.

Os documentos carreados aos autos revelam de forma cristalina a situação irregular que as crianças e adolescentes que estão matriculadas encontram na Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, diante dos diversos problemas estruturais como:

1- acesso à escola com guia rebaixada, porém há um desnível intransponível pelos PMR’s; 2 – faixa livre sem sinalização tátil; 3 – inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas; 4 – existência de grelha que impossibilita o acesso dos PMR’s aos banheiros; 5 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, sem barras de transferência e lavatório. Não há entrada independente; 6 – lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR’s; 7 – rampas de acesso a diferentes níveis encontram-se com inclinação superior ao permitido. Não há corrimãos; 8 – palco para apresentações sem rampas de acesso.

De tal modo, os fatos narrados, bem como a documentação que instrui o feito demonstram a presença indubitável dos requisitos do “fumus boni júris” e do “periculum in mora”, necessários para a concessão da tutela de urgência.

Certamente, o direito à educação de qualidade dos alunos da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus requer a adoção de medidas imediatas pelo Poder Judiciário.

Ademais, a natureza dos interesses em jogo (resguardo da educação) afasta qualquer indagação sobre a concessão da medida liminar contra o Estado.

Não é despiciendo lembrar que a jurisprudência pátria admite a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, desde que a situação não se enquadre nas hipóteses prevista na Lei n.o 9.494/97, (....)

Feitas tais considerações, fica evidente que é dever do Estado atender satisfatoriamente o direito das crianças e dos adolescentes matriculados na Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus à educação de qualidade na rede pública.

Assim, acolho o pedido ministerial, reconhecendo presentes os pressupostos legais e CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na regularização dos seguintes itens: 1- acesso à escola com guia rebaixada, porém há um desnível intransponível pelos PMR’s; 2 – faixa livre sem sinalização tátil; 3 – inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas; 4 – existência de grelha que impossibilita o acesso dos PMR’s aos banheiros; 5 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, sem barras de transferência e lavatório. Não há entrada independente; 6 – lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR’s; 7 – rampas de acesso a diferentes níveis encontram-se com inclinação superior ao permitido. Não há corrimãos; 8 – palco para apresentações sem rampas de acesso, visando sanar todas as irregularidades apontadas pelo os representantes do Ministério Público na Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus.

No mais, DETERMINO a REALIZAÇÃO de PERÍCIA CONJUNTA pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso com a apresentação de projeto arquitetônico que contemple todas as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais (acessibilidade), NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, a contar da intimação desta decisão liminar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Comunique-se o teor da presente decisão liminar ao Secretário Estadual de Educação de Mato Grosso, para as providências necessárias ao devido cumprimento, sob pena de responsabilidade. Determino que o Sr. Oficial de Justiça designado para atuar neste processo, diante do caráter de EMERGÊNCIA, proceda às diligências e comunicações dos atos processuais, caso necessário, em horário e dias em que não houver expediente forense, inclusive fins de semana e feriados, em conformidade com o artigo 212, do Novo Código de Processo Civil.

Encaminhem-se as cópias necessárias.

Em que pesem as razões apresentados pelo Estado de Mato Grosso, a vistoria realizada pelo Ministério Público demonstra claramente as condições precárias do prédio escolar, que comprometem o acesso ao direito à educação e integridade dos alunos, principalmente aos alunos PMR’s, sendo certo que as obras de reforma deferida pelo juízo singular visam garantir um ambiente seguro e salubre aos alunos.

O art. 227 da Constituição Federal determina, como “
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
”.

Registro, ainda, que, no presente caso, verifica-se a omissão por parte do Estado de Mato Grosso, e por ser medida que assegura à criança e ao adolescente o direito o acesso à educação, dignidade e respeito, é possível a intervenção do Poder Judiciário.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROBLEMAS ESTRUTURAIS E DE MANUTENÇÃO NA E.E.B. SÃO CAETANO, IDENTIFICADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CORPO DE BOMBEIROS. OBRAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA E SALUBRIDADE DO LOCAL. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA APTA A JUSTIFICAR OMISSÃO ESTATAL NO DEVER CONSTITUCIONAL E LEGAL EM GARANTIR O BEM ESTAR E A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES, PROFESSORES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE SEQUESTRO DE VALORES E INTERDIÇÃO DO LOCAL. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-SC - APL: 09001747020158240080 Xanxerê 0900174-70.2015.8.24.0080, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 23/10/2018, Terceira Câmara de Direito Público)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. 2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).” (N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO.EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. ARTIGOS 2o, 6o E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF E STJ.DECISÃO LIMINAR ESCORREITA, QUE NÃO FOI SUSPENSA PELO RELATOR ORIGINAL E JÁ SURTIU SEUS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (STF, AI 708667 AgR, Relator (a): Min.DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012). 2. "(...) em algumas situações é impossível estabelecer, num plano abstrato, qual a ordem de prioridades que a atividade administrativa deve tomar. Nestes casos, a identificação pela preferência de atuação estatal apenas poderia ser identificada na análise do caso. Todavia, ainda que abstratamente, não se pode deixar de reconhecer que alguns direitos, tais como a educação, a saúde e o meio ambiente equilibrado fazem parte de um núcleo de obrigações que o estado deve considerar como prioritárias. (...)". (STJ, REsp 1367549/MG, Rel.Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014) (TJPR - 5a C.Cível - AI - 1397062-2 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Rogério Ribas - Unânime - - J. 20.09.2016)” (TJ-PR - AI: 13970622 PR 1397062-2 (Acórdão), Relator: Rogério Ribas, Data de Julgamento: 20/09/2016, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1914 01/11/2016)

De sorte que restam demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, tal como deferido pelo Julgador singular.

No que se refere à realização de perícia pelo Conselho Estadual de Educação e o CREA/MT, com apresentação de projeto arquitetônico, tenho que fogem das suas funções legais, e também não há o
periculum in mora
em relação a este item.

Diante desse contexto, a decisão recorrida busca dar efetividade ao direito à educação, assegurando a acessibilidade principalmente aos PMR’s.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO, tão somente com relação a determinação de perícia conjunta e apresentação de projeto arquitetônico, mantendo no mais a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020